Tribunal: TCU
Processo: 031.543/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1067/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item "b" do Acórdão 2497/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado determinou à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) a elaboração, no prazo de 60 dias, de norma interna estabelecendo as atribuições da guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente, com fulcro no art. 17, § 1o, inciso XV, da Lei 12.815, de 2013, e detalhando as atividades que competem exclusivamente à guarda portuária e aquelas que poderão ser realizadas por intermédio de empresa especializada; Considerando que a unidade jurisdicionada comunicou a edição da Norma NO.S4.1.DIP.01, de 9/2/2023, a qual tem por assunto a gestão da segurança portuária nos portos organizados da Codeba (peça 5); Considerando que no item 7 da Norma a Codeba detalha as atribuições do chefe de serviço da segurança portuária; inspetor da guarda portuária em serviço; guardas portuários; e dos vigilantes do serviço de vigilância patrimonial; Considerando, igualmente, que os serviços de vigilância patrimonial a cargo de empresa terceirizada estão regulamentados no Anexo B da Norma; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária às peças 6-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item "b" do Acórdão 2497/2022-TCU-Plenário ; b) informar à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e ao Ministério de Portos e Aviação (MPA) a prolação do presente Acórdão; e c) autorizar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 007.235/2022-4 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 031.543/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.